Tribunal: TJMT
Processo: 1010936-89.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
REVISÃO CRIMINAL No 1010936-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE
REQUERENTE: BRUNO DA SILVA SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Revisão Criminal ajuizada por BRUNO DA SILVA SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade, nos autos de ação penal (Código 52746), que o condenou por estupro de vulnerável a 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado – CP, art. 217-A – (ID 43219486).
Sustenta que: 1) a condenação seria contrária à evidência dos autos porque “o exame de corpo de delito demonstra que o hímen foi rompido há tempos [...] não se referindo ao ato praticado com o revisionando”, bem como porque a vítima teria mentido, em Juízo, ao relatar que informou o requerente sobre sua idade real; 2) haveria provas novas da inocência, consistentes: a) nas declarações firmadas em cartório extrajudicial e b) nos depoimentos prestados em Justificação Criminal (Código 69954) por Graziela Neris Cano de Araújo [vítima] e Claudinei dos Santos Neri [tio da vítima], os quais demonstrariam que o requerente não tinha conhecimento da idade real da vítima [à época com 13 anos de idade].
Requer liminarmente a suspensão da execução da pena. No mérito, a procedência do pedido para que seja absolvido (ID 33369451), com documentos (ID 43219483/43370473).
Relatos.
Nesta fase de cognição sumária, constata-se que a condenação impugnada fundamentou-se em depoimentos de Adriana dos Santos Néris e Maria José dos Santos, tia e avô e da vítima respectivamente, as quais relataram, em juízo, terem conversado com o requerente e esclarecido “que a vítima era menor de idade e que possuía 13 anos” (ID 43219486).
Com efeito, a suspensão cautelar da execução da pena, oriunda de condenação penal transitada em julgado, pressupõe além da probabilidade do direito [ou fumus boni juris], o iminente perigo ou ocorrência de dano a direito subjetivo [ou periculum in mora], segundo inteligência do NCPC/2015, art. 300 c/c art. 3o do CPP.
Nesse quadro, não se constata a existência de fato jurídico [material ou processual] que relativize a coisa julgada material, em sede liminar, mas sim teses defensivas que devem ser submetidas ao órgão colegiado, após audição do Ministério Público, na função de custos legis.
Por seu turno, o requerente não instruiu os autos com traslado integral da ação penal (Código 52746), notadamente com o v. acórdão proferido na Apelação Criminal no 0000897-57.2013.8.11.0077 e certidão do trânsito em julgado da condenação.
Anote-se que constitui ônus do requerente instruir a revisão criminal “com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos” (CPP, art. 625, § 1o). Por corolário, cabe ao interessado instruir a pretensão com as provas e documentos pertinentes, a permitir a análise da correspondente causa de pedir, sob pena de indeferimento da inicial por ausência de pressuposto de admissibilidade (CPP, art. 625, § 3o; RITJMT, art. 51, XII, ‘b’).
Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:
“[...] a ausência de elementos probantes suficientes à comprovação dos fatos narrados na página capitular afigura-se como óbice intransponível ao exame da presente revisional. Com efeito, em se tratando de revisão criminal, o ônus de espancar a presunção de veracidade e de certeza decorrente da sentença penal condenatória é do peticionário, porquanto o princípio da presunção de inocência [in dubio pro reo] aplica-se tão somente até o aperfeiçoamento da coisa julgada [art. 5o, LVII, CR/88]”. (RC no 85141/2013 – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – 2.8.2013)
Com essas considerações:
1) INDEFERE-SE o pedido liminar;
2) INTIME-SE o requerente, por meio do advogado constituído (via DJE), para instruir os autos da revisão criminal, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ (CPP, art. 625; RITJMT, art. 187).
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO